Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “omissões quanto às premissas fáticas, inclusive para efeitos de prequestionamento perante o STF”. Nas palavras por ela aviadas, [...] a decisão possui como premissa fática a necessidade de alteração cadastral cada vez que alguém adquira um veículo, ainda que o adquirente não tenha mudado de domicílio. 11. Entretanto, conforme já declinado anteriormente (contrarrazões ao recurso inominado), veículo não possui endereço; quem possui endereço é o proprietário. Quando alguém adquire um novo veículo, a comunicação feita ao órgão de trânsito vincula esse veículo ao proprietário, e todas as notificações relacionadas ao veículo são doravante encaminhadas para o endereço cadastrado do PROPRIETÁRIO [...].

II. Ausente o alegado vício na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: constatada a falha do destinatário concernente na ausência de comprovação de regular alteração cadastral após a aquisição do veículo (período posterior ao recebimento das correspondências no endereço do Sudoeste), por meio dos canais oficiais – itens V e VI da ementa originária.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VI. Improvidos os embargos declaratórios.